Tribunal: TJBA
Processo: 8147950-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147950-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IGOR DAMASCENO SOUSA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO.
AUSÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO. GESTAÇÃO AVANÇADA DE DEPENDENTE. DIREITO À MANUTENÇÃO DA COBERTURA INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ex-empregado, que busca a manutenção da cobertura contratual de plano de saúde empresarial, após o término do vínculo empregatício, sob o argumento de necessidade decorrente de gestação avançada de sua esposa. Aleg
ou
que o cancelamento do plano, três meses após a rescisão contratual, impôs-lhe custos particulares, com exames e parto. Requereu reparação por danos materiais e mora
l
, sustentando ilicitude na conduta da
O
peradora de
s
aúde.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível a manutenção da cobertura contratual de plano de saúde coletivo empresarial por ex-empregado, demitido sem justa causa, que não contribuiu diretamente para o custeio do plano, mesmo diante de gestação avançada de sua dependente; e, verificar a existência de ilicitude que justifique indenização por danos materiais e mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 989 (REsp 1.708.104/SP), estabelece que o ex-empregado não tem direito à manutenção da condição de beneficiário em plano coletivo custeado, exclusivamente, pelo empregador, sendo irrelevante a existência de coparticipação em procedimentos médicos.

4. A coparticipação, por não configurar contribuição efetiva para o custeio do plano, não atende ao requisito do art. 30 da Lei nº 9.656/98, conforme reiterado pelo §6º do referido dispositivo legal.

5. A condição de gestação da dependente do Recorrente, embora implique situação de vulnerabilidade, não configura tratamento médico continuado ou internação, o que afasta a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ.

6. A inexistência de planos individuais no portfólio da Operadora, desde 2007, consoante atestado pela ANS, impede a imposição judicial de migração,
segundo
entendimento firmado no REsp 1924526/PE (STJ).

7. Não se caracteriza abuso ou conduta ilícita, tampouco situação discriminatória, pois o encerramento da cobertura decorreu, regularmente, da cessação do vínculo empregatício.

8. Não restou demonstrado abalo psicológico grave ou sofrimento anormal, apto a justificar reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Resolução CONSU nº 19/99, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.708.104/SP (Tema 989), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22.08.2018, DJe 24.08.2018; STJ, REsp nº 1924526/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 03.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.047.276/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; TJBA, Apelação nº 0530497-92.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n°

8147950-24.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca
da Capital
, tendo como Apelante
IGOR DAMASCENO SOUSA
,
sendo Apelad
a

BRADESCO SA
Ú
DE

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.